Tribunal: STJ
Processo: 5013649-52.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745528 - RS (2024/0345462-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CELENIA PINTO PEREIRA
ADVOGADOS
: LAURA MACHADO SCHNEIDER - RS112103
LARA LIS GRÄBER ASSMANN - RS111641
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2025
19/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: c7e30ddd-09d2-4dcc-a91c-9f991a167498

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745528 - RS (2024/0345462-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CELENIA PINTO PEREIRA
ADVOGADOS
: LAURA MACHADO SCHNEIDER - RS112103
LARA LIS GRÄBER ASSMANN - RS111641
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ,
fls. 798-802), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com
fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre a ausência
de cerceamento de defesa; e a demonstração do caráter abusivo dos juros remuneratórios
praticados, nos termos da Súmula 83/STJ.
Em suas razões de agravo, a parte agravante defende a demonstração da inexistência
da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ acerca da índole abusiva dos
juros, ante a necessidade de avaliação das circunstâncias envolvidas, em vez de unicamente a
taxa de juros praticada, nos termos do REsp 1.821.182/RS.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 818).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47294485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:46
Código de Controle do Documento: 1b2760ce-a05e-4514-a351-0cd4c4f75535

Nas razões do recurso especial, a agravante apontou violação dos arts. 421 do CC;
355, I e II, 356, I e II, e 927 do CPC/2015, sob o argumento da impossibilidade de revisão
contratual tão somente pela taxa média do Banco Central.
Quanto ao mérito, o presente apelo nobre tem origem em ação revisional de contrato
de empréstimo bancário na qual se buscava reduzir os encargos cobrados, pois a parte ora
agravada entendeu que seriam abusivos.
Relativamente aos juros remuneratórios, cabe averiguar se o tão só fato de estes
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão acerca da
índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY
, julgado em
, DJe de
), a em. Min.
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO
22/10/2008
10/3/2009
Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser considerado para inferir se os juros
contratados são abusivos ou não, o seguinte:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
.
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
financeiras e, por isso, representa as forças
prestadas por diversas instituições
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
É certo, ainda, que
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
.
variação dos juros
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
."
se os juros contratados foram ou não abusivos

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
, tal como entendeu
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
o eg. Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47294485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:46
Código de Controle do Documento: 1b2760ce-a05e-4514-a351-0cd4c4f75535

Portanto, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas.
Confira-se, por oportuno, trecho esclarecedor extraído do voto condutor do acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 515-516):

"No caso em exame, pelo simples cotejo entre as taxas de juros contratadas e
as taxas de juros disponibilizada pelo BACEN, para o período da operação em
discussão, já é possível se aferir a abusividade alegada pela parte autora. Em
consulta ao site do Banco Central do Brasil, disponível e m https://www3.
bcb.
gov.
br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.
do?
method=prepararTelaLocalizarSeries, verificou-se que os percentuais
praticados a título de juros remuneratórios pela instituição bancária, ora ré,
ultrapassaram, em muito a taxa média estabelecida pelo Bacen, série 25465.
Contrato

Taxa de juros pactuada
Taxa média de juros do Bacen
030900047447 21,96% ao mês 3,40%
Os juros que discrepam excessivamente da média de mercado representam
uma abusividade ou uma onerosidade excessiva ao consumidor. E a redução

dos juros à taxa média de mercado não representará maiores prejuízos à
instituição financeira, pois irá assegurar que esta receberá o valor que o
mercado paga em operações idênticas, durante o período da contratação.
Conclui-se, assim, pela possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado, como decidido, não havendo falar na admissão da
margem tolerável. Nesse sentido, julgados desta Corte e inclusive deste órgão
fracionário:"

Desse modo, verifica-se que a controvérsia foi decidida em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1o, VI, DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
bunal de origem aprecia,
1. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tri
de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.607.128/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, DJe de 2.9.2024)
QUARTA TURMA

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
NATUREZA ABUSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
Documento eletrônico VDA47294485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:46
Código de Controle do Documento: 1b2760ce-a05e-4514-a351-0cd4c4f75535

CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento
de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros
remuneratórios contratada. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
incide a Súmula n. 284/STF.
"
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.607.162/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, DJe de 22.8.2024)
FERREIRA, QUARTA TURMA

Nesse contexto, incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do
in casu
Superior Tribunal de Justiça.
Conclui-se que as razões do agravo interno não tiveram o condão de infirmar a
decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:29:46
Código de Controle do Documento: 1b2760ce-a05e-4514-a351-0cd4c4f75535

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.528 / RS
Número Registro: 2024/0345462-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136495220238210010
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CELENIA PINTO PEREIRA
ADVOGADOS : LAURA MACHADO SCHNEIDER - RS112103
LARA LIS GRÄBER ASSMANN - RS111641
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CELENIA PINTO PEREIRA
ADVOGADOS : LAURA MACHADO SCHNEIDER - RS112103
LARA LIS GRÄBER ASSMANN - RS111641
Documento eletrônico VDA47578876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:01
Código de Controle do Documento: 19fcd96e-b34d-4efa-b0a3-e895ae992d9b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:01
Código de Controle do Documento: 19fcd96e-b34d-4efa-b0a3-e895ae992d9b